Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741916-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILIAN DE OLIVEIRA BASTOS IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VANESSA SOUSA CORREIA em favor de WILIAN DE OLIVEIRA BASTOS (paciente) em face do despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia (Id 173607668 dos autos de origem), no processo n.o 0729873-23.2023, que determinou a juntada da folha penal do paciente e nova vista ao Ministério Público antes de decidir sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 51941943), a impetrante narra que, em 20/06/2023, o paciente foi preso em flagrante, na cidade de Goianira/GO, como incurso, em tese, no art. 311, caput, do Código Penal. Acrescenta que, por ocasião da Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Alega que foi oferecida denúncia, no Estado de Goiás, enquadrando o paciente no art. 180, caput, do Código Penal. Afirma que, em sede de audiência de instrução, uma testemunha, que era a dona do veículo que estava na posse do paciente quando ele foi preso em flagrante, reconheceu-o como quem teria realizado o suposto roubo, ocorrido no Distrito Federal. Diante desse fato, houve declínio de competência para o Distrito Federal. Salienta que, após o declínio da competência, não houve reexame da situação prisional do paciente. Destaca que “não há qualquer notícia de procedimento investigatório em trâmite relacionado ao suposto crime de roubo, assim o decreto prisional (...) merece ser revisto, vez que os fundamentos daquela decisão não são idôneos, bem como a custódia cautelar contra o paciente não se revela imprescindível (...)”. Argumenta que o paciente está preso há mais de 90 dias, tendo sido iniciada nova instrução processual. Defende inexistir nos autos qualquer prova da prática do crime pelo paciente, nem ele teria sido preso por conta desse fato. Assevera que “não há que se discutir crimes que o paciente estava respondendo e, sim, a manutenção da prisão preventiva decretada por um juízo incompetente”. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo delito tipificado no art. 311, caput, do Código Penal, em 20/06/2023 (Id 51941957, p. 34). Na ocasião, foi apreendido em poder do paciente o veículo Ford KA, placa PRQ4B26 (Id 51941957, p. 37). Em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 51941957, p. 72/74): “Primordialmente, a prisão em flagrante fora efetuada legalmente e nos termos da legislação processual penal. Inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça. Nesta linha de intelecção, foram observados os incisos LXII e LXIII do art. 5o da CF/88, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, facultada a comunicação à família do preso ou à(s) pessoa(s) por ele indicadas, sendo-lhe assegurado a assistência de advogado, assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Destarte, cumpre sobrelevar que em decorrência do princípio fundamental da presunção de inocência insculpido na Constituição Federal em seu art. 5o, LVII, bem como pela mudança legislativa trazida pela Lei 12.403/11, as medidas cautelares passaram a ser exceção no ordenamento jurídico-penal brasileiro. Assim, tendo que a liberdade é a situação regra a que deve ser submetido o investigado, o acusado e o processado criminalmente, a sua não observância deve ser excepcionalmente determinada, e desde que preenchidos os requisitos ensejadores da prisão preventiva ou medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam, o “fumus comissi delicti”, consubstanciado na plausibilidade da pretensão punitiva, decorrente da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria e do “periculum libertatis”, consistente no perigo que a permanência do acusado em liberdade acarretaria para a ordem pública, para a instrução criminal, para a aplicação da lei penal. No caso em análise, verifico estarem presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva do indiciado, visto que a prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelas declarações que formam o auto de prisão em flagrante. Portanto, INDEFIRO o pedido da defesa. Ademais, presentes também os motivos da medida extrema conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal, como forma de se garantir a ordem pública. Constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe porque a restrição de suas liberdades se justifica em prol da proteção da incolumidade pública, configurando, assim, a necessidade de se manter a sua constrição processual para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ainda, ressalto ainda que a manutenção da prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que, em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, sendo que, neste momento, vislumbro que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva são inadequadas para o caso concreto, pois não se coadunam com a gravidade do delito praticado. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.' (HC 115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013). Ainda, verifico que o custodiado é contumaz na prática de infrações penais, conforme folha de antecedentes criminais juntada aos autos, o que torna necessária a decretação da prisão preventiva como forma de se evitar a reiteração criminosa. É esse o entendimento do STJ que, por meio da sua 5o Turma, ao apreciar o RHC 49809 em 13/06/2016, consignou que “mostra-se devidamente fundamentada a segregação cautelar em hipótese na qual denota que o recorrente faz do crime seu meio de vida, bem como à existência de maus antecedentes, que indica a propensão para as práticas criminosas”. Desse modo, acolho o pedido do Parquet, ao passo que CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado qualificado, EM PRISÃO PREVENTIVA devendo ser recolhido no estabelecimento prisional adequado até deliberação em contrário. (...)” Na sequência, o Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia contra o paciente, enquadrando-o como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (Id 51941957, p. 154/155). A denúncia foi recebida em 30/06/2023 (Id 51941957, p. 158). Em sede de audiência de instrução, a vítima reconheceu o paciente como o autor do crime de roubo do veículo Ford KA, realizado em Ceilândia/DF, na data de 06/06/2023 (Id 51941957, p. 252/256), tendo sido declinada a competência para uma das Varas Criminais do Distrito Federal (Id 51941957, p. 268), sem reanálise sobre a prisão preventiva do paciente. Destaca a impetrante que “não há qualquer notícia de procedimento investigatório em trâmite relacionado ao suposto crime de roubo, assim o decreto prisional (...) merece ser revisto, vez que os fundamentos daquela decisão não são idôneos, bem como a custódia cautelar contra o paciente não se revela imprescindível (...)”. Argumenta que o paciente está preso há mais de 90 dias, tendo sido iniciada nova instrução processual. Defende inexistir nos autos qualquer prova da prática do crime pelo paciente, nem ele teria sido preso por conta desse fato. Assevera que “não há que se discutir crimes que o paciente estava respondendo e, sim, a manutenção da prisão preventiva decretada por um juízo incompetente”. Primeiramente, cumpre destacar que apesar de o Juízo de origem ter reconhecido a sua incompetência para julgamento da matéria, os atos processuais até então praticados são válidos, pois podem ou não ser ratificados pelo Juízo que detenha a competência para julgar o feito. Nessa linha, os seguintes julgados: “(...) 3. Segundo orientação das Cortes Superiores, a especialização de varas se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais e não impõe violação ao princípio do juiz natural. Eventual inobservância à regra de competência territorial em razão da matéria - e mesmo nos casos de incompetência absoluta - dá ensejo à ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes. (...).” (STJ, AgRg no RHC n. 140.207/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) “(...) 6. Consoante a firme jurisprudência assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da incompetência do Juízo não acarreta, por si só, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, pois o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão, o que efetivamente ocorreu na hipótese. 7. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC n. 617.485/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.) Desse modo, perfeitamente admissível a confirmação dos atos anteriormente praticados pelo Juízo que assumiu a competência para julgamento. No tocante à necessidade da manutenção da prisão cautelar, tenho que ela persiste. Depreende-se que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação de adulteração de veículo automotor. A denúncia, contudo, foi oferecida – e recebida – enquadrando o paciente no delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal. Em sede de audiência de instrução, a vítima o reconheceu como o autor do crime do roubo do mesmo veículo que foi localizado em sua posse quando da prisão em flagrante. Há, portanto, indícios de autoria e presente a materialidade do delito de roubo, cuja ocorrência foi registrada sob o n.o 6964/2023-1 - 23a DP. Assim, restam atendidos os requisitos descritos no art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, e deve ser mantida a prisão preventiva do paciente como forma de se garantir a ordem pública, tendo em vista ser portador de antecedentes criminais e, à época em que foi preso, estava em cumprimento de pena anterior em regime aberto (Id 51941957, p. 75). No tocante ao alegado excesso de prazo para a prisão cautelar, recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 46 do Código de Processo Penal, no art. 8o da Lei n.o 9.034/95, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Na hipótese, tendo em vista o declínio da competência, com base na apuração de suposto novo crime imputado ao paciente, cuja decorrência é do mesmo veículo que foi encontrado em sua posse, o Juízo de origem ainda irá reavaliar a necessidade da prisão cautelar, nos termos do despacho por ele já proferido. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR